Tribunal: TJPA
Processo: 0805057-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805057-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: DANIEL DE SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DO AGRAVADO DO ROL DE INADIMPLENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00, LIMITADA A R$30.000,00. REGULARIDADE DA COBRANÇA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA, AO MENOS POR ORA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS VALORES DAS ASTREINTES. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que ora recorrente promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

No caso concreto, o agravado defende não ter realizado qualquer contratação com o Banco agravante, de modo que, para afastar a probabilidade do direito do autor em ter, desde logo, seu nome retirado do rol de inadimplentes, deveria a instituição financeira ter apresentado o contrato que originou a dívida anotada no SPC, o que não ocorreu, limitando-se a defender, genericamente, a regularidade da cobrança em razão da inadimplência.

3.

Considerando que a dívida que gerou a suposta anotação indevida é de R$ 278,96, as astreintes devem ser reduzidas para R$500,00 (quinhentos reais) por dia, posto que tal quantia é razoável e atende à finalidade da norma que é desestimular a inércia injustificada no cumprimento da ordem judicial, além de estar em sintonia com outros casos semelhantes. O mesmo se pode dizer quanto ao valor da limitação para incidência das astreintes, na medida em que se distanciou e, muito, do valor principal da obrigação, devendo também ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), evitando, assim, qualquer desvirtuamento da medida coercitiva.

4.

Ante ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido, impossível sua ampliação.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido

para reduzir as astreintes para R$500,00 (quinhentos reais) por dia limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação declaratória de inexistência de debito c/c pedidos de indenização por danos morais (proc. nº 0800162-79.2020.8.14.0006), ajuizada por DANIEL DE SOUSA ARAUJO em face do ora recorrente.

A decisão agravada, em sede de tutela antecipada, determinou que a ora agravada –promovesse a retirada do nome do agravado dos órgão de proteção ao crédito, nos seguintes termos:

“Com efeito, a plausibilidade do direito se encontra suficientemente caracterizada, uma vez que os documentos que acompanham a inicial permitem concluir que, em tese, a efetiva negativação do nome da parte interessada decorre de cobrança originária de dívida não reconhecida por esta. Ademais, o pedido vestibular encerra relação de consumo e dada a verossimilhança das alegações admite a inversão do ônus da prova, o que lança credibilidade sobre as alegações constantes da inicial.

Ademais, o perigo de dano é evidente, tendo em conta as consequências adversas que resultam da possível inclusão do nome da parte ACIONANTE em cadastros de inadimplentes, sendo certo que a cobrança indevida poderá lhe causar indiscutível abalo de crédito em decorrência das restrições de acesso ao mercado.

Por sua vez, inexiste o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a cobrança da dívida e a inscrição em cadastro de inadimplentes poderão ser reestabelecidas a qualquer tempo, caso a decisão final seja desfavorável ao REQUERENTE.

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória de Urgência para determinar, até ulterior deliberação, que a parte RÉ RETIRE, NO PRAZO DE 15 DIAS, o nome do AUTOR dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA relativamente à dívida descrita na inicial e decorrente do contrato que deu ensejo à negativação comprovada no documento deID 14774128dos autos.

Para garantir o cumprimento da medida, estabeleço a multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.”

No recurso, aduz
que a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por culpa exclusiva dele, em razão de inadimplência. E, por isso, a cobrança da dívida nada teria de ilícito, mas sim exercício regular do direito o credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência. Além disso, arguiu que as astreintes foram fixadas em desatenção a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida, pois poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa do recorrido. Por fim, sustentou ser exíguo o prazo concedido pelo juízo
a quo
para cumprimento da ordem judicial, pois o Banco possui milhares de correntistas, o que inviabilizaria o sucesso na pesquisa em tão curto prazo.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada ou reduzir a multa fixada, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar.

Em decisão ID 3134140 deferi parcialmente a tutela antecipada recursal apenas no que tange à limitação das astreintes, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 3563248.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que ora recorrente promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No recurso, o agravante defende que a inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito decorreu da sua inadimplência do negócio jurídico firmado com a instituição financeira, tendo, dessa maneira, agido em exercício regular do direito. Ocorre que, nem com o presente recurso, nem na contestação apresentada na origem, foi acostado o contrato referente ao débito anotado junto ao SPC.

Na inicial do feito de origem, o agravado defende não ter realizado qualquer contratação com o Banco agravante, de modo que, para afastar a probabilidade do direito do autor em ter, desde logo, seu nome retirado do rol de inadimplentes, deveria a instituição financeira ter apresentado o contrato que originou a dívida anotada no SPC, o que não ocorreu, limitando-se a defender, genericamente, a regularidade da cobrança em razão da inadimplência. Dito isto, não há que falar em revogação do capítulo da decisão agravada que determinou a exclusão ora em discussão.

Todavia, com relação às astreintes, sabe-se que as mesmas devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o recorrente procedesse a retirada do nome do autor de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite total máximo de R$30.000,00(trinta mil reais).

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios quanto à irregularidade da cobrança em razão de ausência de contratação, tendo a inscrição ocorrido em razão de uma suposta dívida de R$278,96

[1]
(duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos). Dessa forma, em análise mais acurada, parecem razoáveis e relevantes as alegações do agravante, na medida em que o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de multa diária, quando a dívida discutida é de R$278,96 é desarrazoado e desproporcional, devendo, pois, a quantia ser reduzida.

Feitas essas considerações, entendo que a fixação da multa cominatória em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em si, é razoável e atende à finalidade da norma que é desestimular a inércia injustificada no cumprimento da ordem judicial, além de estar em sintonia com ouros casos semelhantes. O mesmo se pode dizer quanto ao valor da limitação para incidência das astreintes, na medida em que se distanciou e, muito, do valor principal da obrigação, devendo também ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), evitando, assim, qualquer desvirtuamento da medida coercitiva.

Por fim, quanto ao curto prazo fixado pelo juízo singular para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão ao recorrente, em razão de ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido e, além disso, a recorrente dispõe de vários meios que proporcionam o cumprimento da decisão judicial no prazo estipulado, especialmente pelo porte da instituição financeira.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir as astreintes para
R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID nº 14774128 dos autos principais

Belém, 17/12/2021